Tribunal: STF
Processo: ARE 1354597
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO e pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 6):



    “APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    INTERESSE DE AGIR. Ausência da condição da ação. Não configuração. Matéria devolvida expressa o próprio substrato da causa. A FESP sustenta a falta de interesse de agir porquanto já disponibilizou o programa de restaurante popular, atribuindo ao Município a responsabilidade pela falta de implementação do programa. Defesa processual não subsiste. Adequação, utilidade e aptidão da medida excepcional que se extrai diante da resistência da FESP frente à pretensão de controle jurisdicional que gravita em torno da política pública e do ato administrativo discricionário. Objeção processual rejeitada. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Instalação de unidade de restaurante popular “Bom Prato” na cidade de Presidente Prudente. Direito social à alimentação. A matéria controvertida gravita em torno da política pública que envolve o fornecimento de alimentação adequada à população hipossuficiente em Presidente Prudente. Excepcionalidade das proposições fáticas demonstradas determina o cabimento do controle jurisdicional. Quadro de inércia e falta de vontade política no atendimento de demanda alimentar da população carente local. Os meios de prova informam que o Município reúne possibilidade de instalação do restaurante popular desde o ano de 2012 e inatividade qualificada dos gestores públicos para a instalação da unidade. Insubsistência da alegação genérica e evasiva de ausência de disponibilidade financeira para justificar a omissão do ente municipal. A Administração não se desincumbiu do ônus da prova atinente à incapacidade financeira. Os meios de prova produzidos demonstram realidade diversa daquela sustentada pelo Município. Quadro significativo de pessoas em situação de vulnerabilidade social, considerando que no ano de 2017 o serviço de acolhimento atendeu 1.079 pessoas e no período entre janeiro e outubro de 2018 foram atendidas 814 pessoas moradoras de rua. A receita orçamentária prevista para o Município de Presidente Prudente, no exercício financeiro de ano de 2019, é maior do que a receita de outros Municípios, como Ferraz de Vasconcelos, Barretos, Araçatuba e Jandira, que já aderiram ao programa. Valiosa atuação da Defensoria Pública que reúne meios de prova com aptidão para formar convicção acerca da capacidade financeira para celebração do convênio. Demonstração de que o gestor municipal tem realizado despesas recentes para suprimento de necessidades desvinculadas do direito ao mínimo existencial das pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem atentar para a elevada relevância do fornecimento de alimentação adequada à população hipossuficiente. Inércia qualificada da administração local descortina a situação excepcional autorizadora do controle de política pública voltada à promoção do direito fundamental à alimentação adequada. Inocorrência de violação ao principio da autonomia entre os poderes. Omissão do Estado qualifica e legitima a atividade jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo. Valiosa a combativa atuação da Defensoria Pública registra que a eventual falta de repasse do Município não significa novidade em relação aos muitos Municípios que não promovem o repasse devido. Ambiente de inércia entre o Estado e os Municípios não pode repercutir para comprometer a realização do direito fundamental. Precedentes do STF e STJ. Sentença reformada. 



    RECURSO PROVIDO”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Doc. 10):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não identificação das hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada. 



    OMISSÃO. Inocorrência. A decisão colegiada consigna, expressamente, a solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fazer consistente na implantação de uma unidade da rede de restaurante popular "Bom Prato" em Presidente Prudente. Dever solidário dos entes estatais. Inocorrência de duplicidade da condenação. Possibilidade de exigência de reembolso na hipótese de satisfação integral por um dos coobrigados. A decisão registra que a implantação do programa depende do concurso dos entes públicos e, por isso, não é possível identificar vício para aclarar o julgado. Importa observar que a instalação do programa envolve várias etapas e condicionantes, exigindo o cumprimento de obrigações recíprocas e entrelaçadas entre Estado e Município. Nesta fase ainda não é possível separar os limites da responsabilidade do Estado e do Município, porquanto possuem vários pontos de intersecção. Eventual limitação de responsabilidade quanto à sanção imposta, na forma do art. 537, §1°, inciso II, do CPC, certamente poderá ser resolvida se e quando for instaurado o cumprimento da sentença, sob o domínio do contraditório, o que permitirá, inclusive, a revisão da questão atinente à multa, na fase de execução, mediante a análise dos esforços e postura adotados pelos entes públicos na implementação do programa.



    O V. Acórdão reconhece a obrigação de inclusão nos planos orçamentários do exercício de 2.020, ressalvada a hipótese de atribuição de efeito suspensivo em eventuais recursos extraordinários. A parte embargante quer rediscutir a matéria devolvida pelo recurso, pretendendo obter o caráter infringente para reexame da matéria. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo.



    FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.



    PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento da apelação. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 



    REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”



    No Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 2º; 5º, II; e 18 da Constituição, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sustentando-se, em síntese, que:



    (a) inexiste situação excepcional apta a legitimar o controle judicial das políticas públicas de alimentação do Município; 



    (b) não existe previsão legal que imponha ao Município a instalação do programa estadual denominado “Bom Prato” (instituído pelo Estado de São Paulo por meio do Decreto 45.547/2000, sem obrigatoriedade de participação municipal); 



    (c) o acórdão recorrido impôs “uma ordem judicial com impacto milionário, que afeta largamente a gestão financeira do Município, para suportar despesas de outro ente, em um quadro de crise financeira profunda”, concluindo que “referida decisão, nesse patamar de valor, significa, concretamente, invasão da gestão financeira do executivo por parte do Judiciário” (Doc. 13. fl. 15); 



    (d) o acórdão recorrido “não levou em consideração a possibilidade de solucionar o problema por outros meios menos gravosos do que a imposição do programa Bom Prato” (fls. 18-19, Doc. 13);



    (e) “conquanto a cláusula da reserva do possível não possa ser invocada para frustrar, relativizar ou aniquilar um direito fundamental e, igualmente, esteja limitada na garantia constitucional do mínimo existencial, deve ser considerada na definição da política pública que seja mais condizente com a real disponibilidade de recursos existentes pelo poder público” (fl. 23, Doc. 13); e



    (f) “inexiste disponibilidade orçamentária para que o município possa custear a medida pretendida pela parte autora, vale dizer, participar da implantação do programa BOM PRATO, e, considerando que já existem políticas públicas e ações desenvolvidas para atendimento do público-alvo, e não havendo evidências de violação ao mínimo existencial, a pretensão posta à apreciação esbarra na cláusula da reserva do possível, daí porque o acórdão deve ser reformado” (fl. 28, Doc. 13).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 2º, 5º, II; 37, caput; e 167, I, da Constituição Federal, arguindo-se, em síntese, que:



    (a) “ao entender que a condenação deve ser solidária entre Estado e Município para a implantação de uma unidade da rede de restaurante popular "Bom Prato" na cidade de Presidente Prudente, sob pena de multa diária”, o acórdão recorrido “interferiu de forma direta e incisiva em matéria administrativa, ao desprezar os princípios da separação de poderes, legalidade e dotação/previsão orçamentária, todos previstos na Constituição Federal” (fl. 3, Doc. 18);



    (b) “já fez o repasse de verbas ao Município de Presidente Prudente para a implantação do restaurante Bom Prato. E, igualmente, buscou reiteradas vezes a adesão do Município ao Programa Bom Prato, para a concretização do restaurante naquele município” (fl. 12, Doc. 18); 



    (c) “o Parquet busca, por meio da presente demanda, substituir-se à vontade do Administrador e adentrar em sua discricionariedade técnica, a fim de compeli-lo a adotar medida diversa da já implementada para solução do problema”, de modo que “ao acolher tal pretensão, o Tribunal a quo acabou por efetuar indevido controle do mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes” (fls. 12-13, Doc. 18);



    (d) “como toda e qualquer despesa da administração, há necessidade de prévia autorização e previsão orçamentária, sempre precedentemente chancelada pelo Poder Legislativo, delas não podendo o administrador se afastar sob pena de por isso ser responsabilizado em diversas instâncias” (fl. 16, Doc. 18);



    (e) “o objeto da ação civil pública carece de amparo jurídico. A intervenção do Poder Judiciário no modus operandi do Poder Executivo, além de não encontrar guarida no ordenamento constitucional do país, interfere no normal funcionamento dos órgãos da Administração Pública, desorganizando a implementação das políticas públicas” (fl. 17, Doc. 18).



    Em contrarrazões (fls. 10-50, Doc. 20), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta (a) incidência das Súmulas 284, 636, 280, 283 e 279 do STF; e (b) ausência de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelos recorrentes.



     



    O Juízo de origem inadmitiu ambos os apelos extremos, aos argumentos de que incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 636 e 279 do STF (Docs. 21 e 23).



    Nos Agravos apresentados pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 25) e pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Doc. 27), foi refutada a aplicação dos referidos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo e ausentes quaisquer óbices sumulares. Dessa forma, passo à análise do mérito.



    Assiste razão aos recorrentes.



    No caso, o Tribunal de origem, ao determinar a implementação de política pública, divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 



    Nesse sentido, em caso análogo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



     Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 



    (...) 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    (…)



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...) 



    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009)



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas. 



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018). 



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018): 



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).(ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) “ 



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. 



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução. 



    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DOS AGRAVOS PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, para julgar improcedente o pedido inicial. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente